Tribunal: STF
Processo: RE 93171
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-14
Data de publicação: 1980-10-14

Ementa:
A RESPONSABILIDADE CIVIL E INDEPENDENTE DA CRIMINAL. ABSOLVIDO O RÉU
PELA INEXISTÊNCIA DE CRIME, NÃO SE HÁ DE RESPONSABILIZA-LO POR
CULPA, NO CÍVEL, SEM A PROVA DE OCORRENCIA DESTA. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO, APLICAÇÃO DAS SUMULAS 279 E 400.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.